Tribunal: TJES
Processo: 5006559-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006559-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DA SILVA BOURGUIGNON

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do embargante, mantendo a prisão preventiva decretada com fundamento no art. 312 do CPP. A defesa alegou omissão quanto à análise de precedentes análogos citados na sustentação oral, à ausência de distinção fático-jurídica dos paradigmas apresentados e à suposta falta de motivação da decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar precedentes indicados pela defesa, bem como se houve ausência de fundamentação apta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 619 do CPP).

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa os argumentos defensivos, inclusive quanto à adequação da prisão preventiva e ao papel desempenhado pelo paciente na organização criminosa, afastando a tese de motivação genérica.

5. A ausência de enfrentamento específico de todos os precedentes invocados não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
6. Igualmente não há omissão quanto ao pedido de salvo-conduto, pois foi expressamente analisado e rejeitado por falta de ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente.
7. Jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reexame do mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura omissão a ausência de distinção expressa de precedentes indicados pela defesa, quando o acórdão já apresenta fundamentação adequada e suficiente à manutenção da prisão preventiva.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo nas hipóteses legais do art. 619 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 e art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2113758/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023.

STF, Ext-ED 1.843, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/06/2025, DJe 11/06/2025.

STF, ARE-AgR-ED 1.543.116, Relª Min. Cármen Lúcia, j. 10/06/2025, DJe 11/06/2025.

STF, ARE-AgR-ED 1.543.096, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10/06/2025, DJe 11/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006559-15.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 30/07/2025

R
E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RENAN DA SILVA BOURGUIGNON,
em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
que nos autos da ação penal nº 5005557-78.2024.8.08.0021, na qual o paciente figura como um dos réus em processo oriundo da chamada "Operação Epílogo", deflagrada para apurar a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, destacando que o mesmo é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e que teria se apresentado espontaneamente às autoridades policiais, o que demonstraria sua intenção de colaborar com a Justiça e a desnecessidade da segregação cautelar. Sustenta, ainda, que não foi flagrado na posse de entorpecentes ou outros elementos que indicariam, de forma concreta, sua inserção na organização criminosa.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 131442839.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13699825) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13811311) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO NICOLAS CARLOS WESLEY:-
O que pode ser mais ausente do que o não falar? Do que o não mencionar?

Excelentíssimo Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, Desembargador Helimar Pinto, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, colegas advogados, representante do Ministério Público, serventuários e demais presentes.

Trata-se de um HC impetrado em favor de Renan da Silva Bourguignon, em face de
ato praticado pelo juízo da 1ª Criminal de Guarapari.

O paciente foi denunciado por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico em razão da operação epílogo. O que sustenta aqui a defesa é a ausência de fundamentação do decreto prisional corroborada pelas condições pessoais favoráveis de Renan, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e o fato de ele ter se entregado às autoridades policiais.

Há no processo oito acusados. Porém, na decisão que decretou a prisão preventiva, o magistrado fundamentou com relação a apenas sete. Somente ao final, no dispositivo, colocou o nome de Renan.

Vejamos a decisão, peço vênia para ler rapidamente o ato coator:

"Registro que o acusado Willian, apontado como líder da facção, possui várias condenações criminais. O acusado Ronald já respondeu por vários atos infracionais. O acusado Vinícius possui uma condenação criminal. O acusado Ítalo possui três condenações criminais. O acusado João Vitor possui duas condenações criminais. O acusado Carlos possui duas condenações criminais. E a acusada Flávia não teve o mandado de prisão cumprido até o momento, portanto, na qualidade de foragida."

Entretanto, no dispositivo, discorre o magistrado da 1ª Criminal de Guarapari:

"Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro os pedidos de revogação, mantendo a prisão cautelar dos acusados William, Ronald, Vinícius, Ítalo, João Vitor, Carlos Eduardo, Flávia e Renan."

Não se mencionou e não se fundamentou com relação a Renan. A ausência do nome de Renan não é um mero lapso, é um retrato da realidade, porque não há qualquer condição que o desabone; não há qualquer condição que demonstre a necessidade da decretação da prisão preventiva, já que, novamente, ele é primário, bons antecedentes, declaração de trabalho anexada aos autos, comprovante de residência carreado também nos autos (refiro-me à instrução do habeas corpus), e o mais importante, ele se entregou às autoridades policiais quando soube do mandado de prisão. De acordo com o documento, que é o boletim de ocorrência 493-749-78, Folhas 2, tem-se o seguinte (na data de 23 de agosto de 2024, o histórico do fato):

"Durante o patrulhamento ostensivo, a pé, no estágio profissional supervisionado, na altura da farmácia Pague Menos, a guarnição composta pelo soldado Borel, soldada Isabela, soldados tais e tais e tais, foi abordada pelo cidadão de nome Renan da Silva Bourguignon, querendo saber informações sobre sua situação judicial."

Como se deu isso? Nesse mesmo dia, a polícia civil esteve na casa do tio dele procurando pelo paciente: "Olha, estamos procurando pelo Renan referente a um processo que ele está respondendo e precisamos saber onde ele está.". Diante disso, o tio dele ligou para o Renan e falou o seguinte: "olha, Renan, hoje de manhã, agora há pouco, esteve aqui a polícia civil, quer saber onde você está e disse que é relacionado ao processo que você está respondendo lá na 1ª Criminal.". O que ele fez? Ele estava trabalhando, ele esperou dar o horário do almoço, percebemos que a data do boletim foi lavrada às 14h39, então algumas horas antes era a hora do almoço dele, ele esperou dar a hora do almoço e até em uma ignorância, ele foi à rua e procurou uma guarnição da Polícia Militar. Ele viu essa guarnição da Polícia Militar e disse: "Olha, estou respondendo a um processo e me parece que a polícia está atrás de mim.". O que ele fez? Ele fugiu? Não. Ele se escondeu? Não. Ele procurou a autoridade policial para saber mais informações do processo. "Olha, parece que a autoridade policial está atrás de mim. Você pode verificar o meu nome?". Ele forneceu o nome dele completo, CPF. E o que isso revela? Isso revela a total postura colaborativa dele com a instrução processual penal, com a aplicação da lei; a total postura colaborativa dele com a manutenção da ordem pública. Inclusive, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, no HC 5002640-18 de 2025, vossa excelência entendeu, em um caso onde foram encontradas cinco munições de calibre 38, um pino de cocaína, duas buchas de maconha, por conceder a ordem e revogar, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, sobre a fundamentação de que, após a prisão, constatou-se o paciente possuir trabalho fixo, filhos e inexistência de antecedentes criminais. Ainda, no HC 501-7072-76-2024 Inclusive, a autoridade coatora é a mesma, a 1ª Criminal de Guarapari, em um crime mais grave, pois se tratar de tentativa de homicídio, vossa excelência também entendeu, por conceder a ordem, sobre a fundamentação de que a gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem a medida extrema, não devem prosperar, impondo-se outras medidas cautelares. Excelências, sabem quanto de droga foi encontrado com o Renan? Nada. Quantas munições ou armas foram encontradas com o Renan ou na propriedade dele? Nenhuma. Qual violência foi empregada por Renan nesse processo? Nenhuma também.

Dito isso, considerando e pugnando pela correta aplicação da lei penal e pelos precedentes desta Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, considerando que ainda a operação epílogo menciona que o Renan não exercia qualquer cargo de liderança ou de gerência, nada do tipo, sendo investigado como um suposto vapor, pugna-se a defesa pela concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva (medida extrema) por cautelares alternativas.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
(RE
LAT
OR)
:-

Cumprimento o
ilustre
advogado que fez uso da tribuna. Em razão das razões por
ele trazidas, peço o retorno dos autos para um reexame na matéria.

*

ggf/rpm

DATA DA SESSÃO:- 06/08/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN DA SILVA BOURGUIGNON,
em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
que nos autos da ação penal nº 5005557-78.2024.8.08.0021, na qual o paciente figura como um dos réus em processo oriundo da chamada “Operação Epílogo”, deflagrada para apurar a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, destacando que o mesmo é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e que teria se apresentado espontaneamente às autoridades policiais, o que demonstraria sua intenção de colaborar com a Justiça e a desnecessidade da segregação cautelar. Sustenta, ainda, que não foi flagrado na posse de entorpecentes ou outros elementos que indicariam, de forma concreta, sua inserção na organização criminosa.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 131442839.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13699825) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13811311) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, a análise dos autos, em especial da decisão proferida pelo juízo de origem registrada sob o ID nº 13414786, revela que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente motivada, em estrita consonância com os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, ao prestar as informações no ID nº 13699825, o Juízo de origem reafirmou a subsistência dos fundamentos constantes nas decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão cautelar (IDs nº 44954231 e 47039812), asseverando a inexistência de fato novo apto a justificar a revogação da medida constritiva.

No contexto fático, o paciente foi denunciado como integrante de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes em Guarapari/ES.

Consta dos autos, que as investigações indicaram, com base em diligências policiais regulares e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que o paciente teria atuado como “vapor”, isto é, auxiliar operacional do tráfico, realizando entregas de entorpecentes sob comando de outros membros da suposta organização criminosa.

Neste contexto, apesar de a decisão mencionada não tecer longas considerações específicas sobre a conduta individual do paciente, é certo que ela o incluiu expressamente no rol de corréus cuja prisão foi mantida em razão da gravidade concreta dos fatos, da estruturação do grupo investigado e da periculosidade evidenciada no curso da operação.

Sobre esse assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de criminalidade organizada, é admissível fundamentação conjunta, desde que contextualizada e lastreada em elementos concretos do inquérito ou da instrução preliminar, como ocorre no presente caso.

Quanto a alegação de que a decisão seria genérica não se sustenta, pois o decreto prisional evidencia a necessidade da segregação com base na preservação da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se, inclusive, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da complexidade e da periculosidade da organização investigada.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e apresentação voluntária à autoridade policial, é firme a orientação dos tribunais superiores de que tais fatores, por si sós, não obstam a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente em delitos de natureza grave e com envolvimento de organização criminosa.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Por fim, cumpre ressaltar que as teses relativas à negativa de autoria ou à de fragilidade das provas contra o paciente demanda incursão probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento destinado a sanar constrangimentos ilegais evidentes, e não a revisitar a matéria de mérito a ação penal.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão impugnada, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5006559-15.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: RENAN DA SILVA BOURGUIGNON

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENAN DA SILVA BOURGUIGNON
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID 14321210, que, à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus impetrada em seu favor, mantendo a prisão preventiva do paciente por reconhecer a existência de fundamentos concretos aptos a justificar a medida cautelar extrema, com base no art. 312 do Código de Processo Penal.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante, pois deixou de enfrentar os precedentes jurisprudenciais invocados pela defesa em sustentação oral, notadamente os Habeas Corpus nº 5002640-18.2025.8.08.0000 e nº 5017072-76.2024.8.08.0000, ambos desta mesma Câmara, os quais teriam analisado casos supostamente mais gravosos, reconhecendo a inadequação da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em violação ao art. 315, §2º, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, por não demonstrar qualquer distinção fático-jurídica dos paradigmas trazidos. Alega, ainda, a afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de motivação adequada ao rejeitar os argumentos defensivos e por não indicar razões concretas que justifiquem a segregação cautelar, limitando-se a repetir fundamentos genéricos.

Ao final, requer o provimento dos embargos para o fim de sanar os vícios apontados, reconhecendo-se a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação quanto aos precedentes apresentados, com efeitos integrativos e, se for o caso, efeitos infringentes, no sentido de se reavaliar a necessidade da prisão preventiva do paciente à luz dos paradigmas indicados.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 15835098, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem sucedâneo recursal para veicular inconformismo com a conclusão anteriormente adotada.

No caso em exame, não se verifica qualquer das hipóteses legais que autorizem o acolhimento dos embargos, uma vez que acórdão impugnado enfrentou de maneira expressa e fundamentada as teses invocadas pela defesa.

Com efeito, quanto à alegação de ausência de fundamentação individualizada da prisão preventiva, o acórdão destacou expressamente que a decisão combatida foi devidamente motivada, nos termos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos extraídos dos autos, inclusive no que se refere à atuação do paciente no seio da organização criminosa. Eis o que se consignou:

“
Consta dos autos, que as investigações indicaram, com base em diligências policiais regulares e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que o paciente teria atuado como ‘vapor’, isto é, auxiliar operacional do tráfico, realizando entregas de entorpecentes sob comando de outros membros da suposta organização criminosa.”

Ademais, o acórdão também afastou expressamente a tese de fundamentação genérica, conforme o seguinte trecho:

“
Apesar de a decisão mencionada não tecer longas considerações específicas sobre a conduta individual do paciente, é certo que ela o incluiu expressamente no rol de corréus cuja prisão foi mantida em razão da gravidade concreta dos fatos, da estruturação do grupo investigado e da periculosidade evidenciada no curso da operação.”

Portanto, resta claro que houve análise fático probatória e jurídica quanto à necessidade da segregação cautelar, inclusive com destaque à função desempenhada pelo paciente no esquema delituoso, o que enfraquece a alegação de omissão.

No tocante à alegada necessidade de distinção de precedentes invocados pela defesa, vale lembrar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos apresentados, desde que fundamente adequadamente a decisão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. 1.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2.[...] 6. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2113758 RJ 2022/0120196-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Assim, a fundamentação adotada no acórdão embargado foi suficiente para afastar as teses defensivas, baseando-se nos elementos objetivos dos autos, de modo que não se exige, para além disso, que o órgão julgador explicite distinções com outros julgados, especialmente quando se trata de paradigmas não vinculantes.

Igualmente infundada a alegação de omissão quanto ao pedido de salvo-conduto, tendo em vista que o voto condutor foi claro ao assentar a inexistência de ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual o
habeas corpus
preventivo se mostrava incabível, conforme se observa a seguir:

“
Por fim, cumpre ressaltar que as teses relativas à negativa de autoria ou à de fragilidade das provas contra o paciente demanda incursão probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento destinado a sanar constrangimentos ilegais evidentes, e não a revisitar a matéria de mérito da ação penal.”

Diante desse cenário, é evidente que o colegiado enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo nenhuma omissão a ser sanada.

Além disso, é importante destacar que essa conclusão encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo em vista que em casos análogos, tem rechaçado embargos de declaração que visam rediscutir fundamentos já enfrentados e refutados, conforme se observa dos julgados a seguir:

DIREITO INTERNACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM REPARADOS. TEMÁTICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. [...] 3.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes no caso. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do RISTF, não há como se acolherem os embargos.
lV. Dispositivo 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF; Ext-ED 1.843; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Processo penal. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados.
(STF; ARE-AgR-ED 1.543.116; RO; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. CPP. II.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.
III. Embargos de declaração rejeitados. (STF; ARE-AgR-ED 1.543.096; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

Assim, ausentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar pinto - Acompanho o Eminente Relator

Des. Marcos Valls Feu Rosa - Acompanho o Eminente Relator.